Tribunal: TJMT
Processo: 1005792-90.2025.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005792-90.2025.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (EMBARGADO), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL DE COOPERADO RETIRANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível em ação de exigir contas ajuizada por cooperada retirante em face de cooperativa de crédito. A embargante sustenta omissão quanto à inaplicabilidade dos
arts
. 550 a 553 do CPC às cooperativas, sob o argumento de que a Lei no 5.764/1971 prevê rito assemblear exclusivo para prestação de contas. Alega, ainda, decisão ultra petita, inexistência de relação de consumo, validade da compensação de débitos e requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a aplicação exclusiva do regime assemblear previsto na Lei no 5.764/1971; (
ii
) estabelecer se houve ausência de manifestação sobre a alegada decisão ultra petita e sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (
iii
)
determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida; e (
iv
) verificar a possibilidade de utilização dos
aclaratórios
para fins exclusivos de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao reconhecer que o dever de prestação de contas relativo à liquidação das quotas de cooperado retirante possui natureza individualizada, submetendo-se ao art. 1.020 do Código Civil e ao art. 550 do CPC.

A prestação de contas assemblear prevista na Lei no 5.764/1971 refere-se às contas gerais da administração da cooperativa, não afastando o direito individual do associado ao acerto de contas decorrente de seu desligamento.

O acórdão também aprecia as alegações de decisão ultra petita e de inexistência de relação de consumo ao consignar que o dever de transparência da cooperativa subsiste independentemente da existência de ação monitória conexa.

A existência de demanda monitória relacionada não supre a obrigação da cooperativa de apresentar contas detalhadas e demonstrar a regularidade da compensação realizada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do entendimento adotado pelo órgão julgador, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

O inconformismo da parte com a solução jurídica adotada deve ser veiculado pela via recursal adequada perante instância superior.

Os embargos declaratórios não podem ser utilizados exclusivamente para fins de prequestionamento quando
inexistentes omissão
, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O direito do cooperado retirante ao acerto individualizado de contas submete-se ao regime dos
arts
. 1.020 do Código Civil e 550 do CPC, ainda que a cooperativa esteja sujeita ao regime assemblear da Lei no 5.764/1971.

A prestação de contas assemblear das cooperativas não exclui o dever de apresentação de contas individualizadas decorrentes do desligamento de associado.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial.

O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 550 a 553; CC, art. 1.020; Lei no 5.764/1971, art. 44, III; CF/1988, art. 102, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível Id. 364379891.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da inaplicabilidade dos
arts
. 550 a 553 do CPC às cooperativas de crédito, sob o argumento de que a Lei no 5.764/1971 estabelece rito assemblear exclusivo para prestação de contas.

Argumenta que a prestação de contas em cooperativas ocorre coletivamente em assembleia geral, nos termos do art. 44, III, da referida lei, inexistindo legitimidade do cooperado isolado para exigir contas individualizadas pela via judicial.

Sustenta a ocorrência de decisão
ultra petita
na origem, a inexistência de relação de consumo e a validade da compensação de débitos, afirmando que a embargada tinha ciência da operação por meio de ação monitória conexa.

Postula o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais para fins de acesso aos Tribunais Superiores (Id. 366172862).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível Id. 364379891.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da fundamentação legal aplicada, defendendo a prevalência da Lei no 5.764/1971 sobre as normas gerais do Código Civil e do Código de Processo Civil. Alega, ainda, que o acórdão silenciou sobre a tese de nulidade por decisão
ultra petita
e sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos atos cooperativos.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Com base nos elementos constantes nos autos, verifica-se que o acórdão enfrentou a questão central ao definir que:

A tese recursal de que a prestação de contas deve se limitar ao âmbito assemblear (Lei 5.764/1971) não prospera quando se trata de direito individual do sócio retirante à liquidação de suas quotas. Enquanto as contas gerais da administração são coletivas, o acerto de contas decorrente do desligamento de um associado específico gera uma obrigação individualizada de prestar contas, conforme previsto no artigo 1.020 do Código Civil e no artigo 550 do Código de Processo Civil." (Id. 364379891).

Dessa forma, a escolha por aplicar o regime de prestação de contas individual em detrimento da exclusividade assemblear foi devidamente motivada, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto à alegação de decisão
ultra petita
e ausência de relação de consumo, o acórdão ratificou que a procedência da primeira fase da ação de exigir contas decorre do dever de transparência inerente à administração de bens e valores alheios. A circunstância de existir uma ação monitória conexa não supre o dever da cooperativa de apresentar, nestes autos, as contas detalhadas e a notificação prévia que justificariam a compensação efetuada.

Comovisto,todas as questõesimprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diferente do que pretendia. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via.

E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitarerro ou inadequação do
decisum
.

Quanto ao prequestionamento,esta vianão se presta a essa finalidade, nem tampouco a reapreciar assunto já analisado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensaa dispositivoconstitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especialnão cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3.Embargos de declaração rejeitados."
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
noREsp1560151/PR, relator ministroOgFernandes, 2a Turma, julgado em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

Posto isso,
rejeito

o
s Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026